Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO. INDEFERIMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO. PENALIDADE NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o pagamento voluntário da totalidade do débito no prazo legal, deve incidir a multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC sobre o remanescente.
2. Diante do trânsito em julgado do acórdão e devidamente intimada a parte para realizar o pagamento do débito, decorrido o prazo sem o pagamento espontâneo, devem ser acrescentados ao valor do débito o montante de 10% a título de multa e 10% a título de honorários da fase de cumprimento de sentença.
3. Não há fundamento legal para acolher o pedido de redução da condenação quando não cumpridos os requisitos necessários para seu deferimento.
4. Recurso não provido.